Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-40.2025.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000764-40.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA PIRES - CPF: 117.432.056-78 (RECORRIDO), ALINE HEIDERICH BASTOS - CPF: 085.985.776-00 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do cancelamento de voo nacional (Guarulhos/SP - Belo Horizonte/MG) devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave, o que resultou em um atraso de 8 horas e 31 minutos na chegada da passageira ao
destino final
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF; (
ii
) a caracterização da "manutenção não programada de aeronave" como excludente de responsabilidade (fortuito externo) ou risco da atividade (fortuito interno); (
iii
) a configuração de dano moral presumido (
in
re

ipsa
) em virtude de atraso de voo superior a quatro horas; (
iv
) a razoabilidade e proporcionalidade do valor indenizatório; e (v) a impossibilidade de agravar a situação do único recorrente em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses de caso fortuito externo, não se aplicando ao cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea.

4. O atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço, e o dano moral daí decorrente é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova do abalo sofrido, em virtude do desconforto, aflição e transtornos gerados ao passageiro.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, embora inferior ao patamar usualmente estabelecido pela Turma Recursal em casos análogos, deve ser mantido em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso da parte autora pleiteando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.417/STF não se aplica às ações que discutem o cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave, pois tal evento constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, e não se enquadra na hipótese de fortuito externo. 2. O atraso de voo superior a quatro horas, decorrente de fortuito interno, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
). 3. Em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, é vedado ao órgão recursal majorar de ofício o valor da indenização por danos morais, ainda que o considere inferior aos parâmetros adotados em casos semelhantes, quando somente a parte ré interpôs recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 489, § 1º, V e VI, 926, 927 e 1.008 do Código de Processo Civil;
arts
. 230, 231, 251-A e 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica; art. 944 do Código Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
: ARE 1.560.244/RJ.
STJ
:
EDcl
no REsp 1.280.372/SP; REsp 1.807.242/RS;
AgRg
no
AREsp
253.665/SC.
TJMT
: N.U 1004963-48.2023.8.11.0001.
Turmas Recursais
:
N.U 1006476-80.2025.8.11.0001; N.U 1005844-85.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000764-40.2025.8.11.0024

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido
: ANA CAROLINA DA SILVA PIRES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana Carolina da Silva Pires ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho final de uma viagem internacional, de Guarulhos/SP para Belo Horizonte/MG, com chegada prevista para 16/10/2024, às 10:45h; b) ao aguardar na fila para despachar as malas, foi informada abruptamente sobre o cancelamento do voo LA3344; c) após enfrentar uma longa fila para ser atendida, foi realocada no voo LA3556, que partiu somente às 18:00h; d) chegou ao destino final apenas às 19:16h, totalizando um atraso de 8 horas e 31 minutos; e) a situação gerou enorme estresse, cansaço e frustração, sem o devido suporte por parte da companhia. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC em detrimento da Convenção de Montreal para danos morais; b) o caso não se enquadra na suspensão do Tema 1.417/STF, pois a causa de pedir não se baseia em caso fortuito ou força maior, mas em falha imputável à transportadora; c) o cancelamento do voo com atraso superior aos limites razoáveis configura falha na prestação do serviço; d) a situação narrada, que inclui a longa espera e a frustração da expectativa, viola a dignidade da consumidora, configurando dano moral
in
re

ipsa
; e) o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional para a reparação. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417/STF; b) não houve ato ilícito, pois o cancelamento decorreu de manutenção não programada, medida essencial para garantir a segurança do voo, o que configuraria excludente de responsabilidade; c) cumpriu com as normas da ANAC ao prestar assistência à passageira; d) o atraso, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo (art. 251-A do CBA); e) o valor da condenação é excessivo e desproporcional, gerando enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Tema 1.417/STF não se aplica, pois trata de fortuito externo, enquanto a manutenção da aeronave é fortuito interno, inerente ao risco do negócio; b) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o CDC; c) o atraso superior a 4 horas e o descaso da empresa configuram dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento; d) o valor fixado na sentença é adequado e deve ser mantido, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e o poderio econômico da recorrente.

Constata-se que a parte reclamada procedeu à juntada tempestiva de sua
sustentação oral
em ambiente virtual e que esta foi devidamente analisada por este Relator
antes
da disponibilização do presente voto no
S
istema
PJe
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu um sistema de precedentes vinculantes (
arts
. 926 e 927) que visa promover a estabilidade, a isonomia e a segurança jurídica. Juízes e tribunais devem observar as teses firmadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas, em recursos especiais e extraordinários repetitivos e em súmulas vinculantes.

A não aplicação de um precedente invocado pela parte exige fundamentação explícita do julgador, demonstrando a existência de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), conforme o art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

A técnica do
distinguishing

(distinção) consiste em demonstrar que um caso concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que o diferenciam do precedente invocado, afastando a aplicação de sua
ratio

decidendi
sem, contudo, negar sua força vinculante para casos efetivamente análogos.

No caso em análise, a recorrente pleiteia a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Contudo, a própria Corte Suprema, em decisão de embargos de declaração no ARE 1.560.244/RJ (ID/PJe2 352901873), esclareceu que a suspensão nacional se restringe às hipóteses de caso fortuito externo, previstas taxativamente no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A companhia aérea, tanto na contestação (ID/PJe2 345357850) quanto no Recurso Inominado (ID/PJe2 345357882), atribuiu o cancelamento à "necessidade de manutenção não programada da aeronave". Este evento configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo. Inclusive, esta Turma Recursal já havia reconsiderado a suspensão anteriormente determinada, reconhecendo a distinção (ID/PJe2 363064388).

Portanto, por não haver aderência temática, a suspensão do processo é indevida.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

O atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, conforme os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa situação impõe à companhia aérea o dever de prestar informação, suporte e oferecer alternativas ao passageiro, como reacomodação ou reembolso, nos termos do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Portanto, a responsabilidade do transportador é objetiva, e o dano moral decorrente do atraso opera-se i
n
re

ipsa
, em virtude dos transtornos causados. A jurisprudência corrobora esse entendimento:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ.
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Em igual forma: TJMT. N.U 1004963-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023.

No caso dos autos, é incontroverso que o voo original LA3344 foi cancelado (ID/PJe2 345357392), e a parte recorrida só chegou ao seu
destino
, em Belo Horizonte/MG, no voo de reacomodação LA3556, com 8 horas e 31 minutos de atraso em relação ao horário contratado (ID/PJe2 345357387 e 345357393).

Ademais, a justificativa de "manutenção não programada" constitui fortuito interno, que se insere no risco da atividade empresarial e não exclui a responsabilidade da transportadora pela falha na prestação do serviço.

Dessa forma, está caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

A situação vivenciada pela parte recorrida
,
cancelamento abrupto do voo, longa espera em filas para atendimento e um atraso final de mais de oito horas para chegar ao destino, após uma cansativa viagem internacional
,
evidentemente ultrapassa os limites de um contratempo tolerável. A angústia, a incerteza e o cansaço extremo configuram ofensa à dignidade e à integridade psíquica, justificando a reparação por dano moral, que, em casos de atraso de voo superior a quatro horas, é presumido (
in
re

ipsa
).

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Considerando as peculiaridades do caso, especialmente o longo período de atraso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se até mesmo inferior ao patamar usualmente estabelecido por esta Turma em situações análogas, que costuma arbitrar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse sentido, os seguintes precedentes: N.U 1018535-77.2025.8.11.0041 (TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025); N.U 1043085-62.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025); e N.U 1035545-60.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Non Reformatio in pejus.

Com base no tópico anterior, conclui-se que o valor da indenização fixado na sentença é inferior ao que esta Turma Recursal normalmente estabelece, o que, em tese, permitiria sua majoração.

Contudo, o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, previsto no art. 1.008 do CPC, proíbe que o órgão recursal profira decisão que agrave a situação do recorrente, quando não houver recurso da parte contrária. Por isso, como apenas a parte reclamada recorreu, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere ao valor da indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência corrobora a aplicação do princípio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, (...) é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)

Logo, o valor da condenação por danos morais deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026